Tribunal: TJMT
Processo: 0003160-65.2012.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003160-65.2012.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SERRA BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.691.320/0001-23 (RECORRENTE), BRUNA CHAGAS BIZELLI - CPF: 003.585.631-94 (ADVOGADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO MONITÓRIA - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE VENDA DE MADEIRAS - RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS COMPROVADO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - DEVER DE PAGAMENTO -

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

A Súmula 339 do STJ dispõe:
“
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
”
.
Assim não há que se falar no acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Município recorrente.

2-

Restando comprovada a compra e venda das madeiras e a entrega, através das notas devidamente assinadas, resta configurado o dever de realizar o pagamento.

3-

Comprovada a existência da dívida e ausente prova do adimplemento, deve ser mantida a sentença de procedência.

4-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020